Tribunal: TJDFT
Processo: 0757220-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITES COGNITIVOS. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA DISCUTIR MÉRITO DA EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DE CDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ART. 185 DO CTN. TEMA 290 DO STJ. BOA-FÉ IRRELEVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, opostos para impedir a constrição de bem em execução fiscal movida pelo Distrito Federal.
2. O imóvel foi adquirido após a inscrição dos débitos tributários em dívida ativa e após a citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
I – verificar a possibilidade de conhecimento, em embargos de terceiro, de alegações relativas à inépcia da inicial da execução fiscal, nulidade das certidões de dívida ativa e excesso de execução;
II – examinar se a alienação de imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal;
III – analisar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro possuem objeto restrito à defesa da posse ou da propriedade do bem atingido por constrição judicial, sendo incabível a discussão de matérias relativas ao mérito da execução fiscal. 5. O terceiro carece de legitimidade e de interesse processual para suscitar, em nome próprio e em favor do executado, a inépcia da inicial da execução, nulidade das CDAs ou excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
6. A alienação de imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente.
7. Aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 290, segundo o qual basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal, salvo prova de reserva de bens suficientes, inexistente no caso.
8. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida excepcional e não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado e mensurável, conforme o Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários majorados.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

CPC, arts. 17, 18, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, 487, I, 674 e 677. CTN, art. 185.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, Temas 290 e 1.076.

TJDFT, Acórdão 1768901, 0705052-52.2019.8.07.0016, Rel (a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j.04.10.2023; TJDFT, Acórdão 2067766, 0753620-94.2022.8.07.0016, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2067766, 0753620-94.2022.8.07.0016, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j.12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2074847, 0739318-26.2023.8.07.0016, Rel(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j.02.12.2025; TJDFT, Acórdão 1768901, 0705052-52.2019.8.07.0016, Rel(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 2063115, 0713517-11.2023.8.07.0016, Rel(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 1971275, 0741088-36.2022.8.07.0001, Rel.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 2072580, 0757104-83.2023.8.07.0016, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 26.11.2025.